Tribunal: STF
Processo: ACO 3635
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida cautelar em ação cível originária. Cadastros restritivos federais. Inscrição. Julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral. Observância do devido processo legal. Presença da plausibilidade do direito e do perigo da demora. Medida cautelar referendada.



    1. Plausibilidade da alegação, tendo em vista que a jurisprudência do Supremo Tribunal há muito tem reconhecido a necessidade de observância do postulado do devido processo legal para a inclusão de ente estadual em cadastro de inadimplência federal. Ademais, no julgamento do Tema nº 327 da Repercussão Geral, ressaltou-se que, em todas as situações, deveriam ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federativo em qualquer cadastro de inadimplentes.



    2. Eventual inscrição no CAUC implicaria prejuízo imediato ao Estado Autor, inclusive com possível suspensão de linhas de crédito e não recebimento de repasses federais.



    3. Fica referendada a medida cautelar para que a União se abstenha de inscrever o Estado de Minas Gerais nos cadastros de inadimplência federais ou que deles retire sua inscrição no que tange às supostas irregularidades na aplicação de recursos na área de educação apuradas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE).